Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-48.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003343-48.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: IDALIRIO DA SILVA PINTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O MUNICÍPIO DE BRUMADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SOLIDERIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis na quantidade de seis unidades por dia ou conforme laudo médico atualizado, sob pena de sequestro de verbas públicas. Condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Segundo a regência do art. 196 da Constituição Federal, os entes públicos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – estão compelidos a prestar a garantia do tratamento médico adequado a todos que dele necessitar, abarcando tal obrigação, dentre outros procedimentos, a prestação de medicamentos, gratuitamente e dentro da urgência que o caso requerer. 3. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual, de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5). 4. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), determinou que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competência, condenando a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus. Isso, todavia, não exclui a solidariedade entre os entes, estabelecida no art. 196 da Constituição Federal, sendo possível redirecionar a ordem contra o outro ente federado, caso a obrigação torne-se excessivamente onerosa para aquele que tem o dever legal de cumpri-la. 5. Comprovada a necessidade de utilização de fraldas descartáveis e a impossibilidade da parte em adquiri-lo, impõe-se a procedência do pedido 6. Quanto aos honorários advocatícios, o STF, no julgamento do Tema 1.002, consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público distinto daquele a que está vinculada. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8003343-48.2023.8.05.0032, em que figura como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e apelado IDALIRIO DA SILVA PINTO ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria